Tribunal: TJMT
Processo: 0011319-22.2013.8.11.0003
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANTOGERRY INOCÊNCIO BRAVO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 93066/2016
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ILEGALIDADE – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Considerando que a motocicleta não era produto ilícito e que não houve adulteração na identificação do bem, não havia indícios firmes a justificar a prisão do apelante, caracterizando falha na conduta dos agentes públicos do Estado, e consequentemente o dever de indenizar.
O dano moral decorre da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente.

APELANTE(S):
ANTOGERRY INOCÊNCIO BRAVO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTOGERRY INOCÊNCIO BRAVO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão indenizatória, e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Nas razões recursais, o apelante argumenta que houve falha na prestação dos serviços por parte do Estado de Mato Grosso, que a prisão foi ilegal, que não haviam provas concretas, que os requisitos não foram preenchidos, cabendo a reforma integral para procedência do pedido de indenização.
Não foram apresentadas as contrarrazões (fls.278).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 288/288v).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação indenizatória, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.
Para tanto, alega fazer jus a indenização por dano moral e material, sob o fundamento de que teve sua liberdade injustamente privada por 02 (dois) dias, conforme o alvará de soltura de fls.80.
Extrai-se dos autos que o apelante foi preso em 26/06/2009 em flagrante delito, indiciados pela prática do crime de formação de quadrilha e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, e colocado em liberdade no dia 27/06/2009.
Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Assim - fundado na teoria do risco administrativo - para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.
De fato, como alegou o Estado, erro na atividade jurisdicional, de regra, não gera o dever de indenizar. Todavia, no caso, a hipótese é de prisão indevida.
Após analisar o feito, verifica-se falha no serviço público na conduta dos agentes policiais, que identificaram equivocadamente o apelante como autor do delito de formação de quadrilha e adulteração de identificação de veículo automotor (fls.75/78).
Do relatório elaborado pelo Delegado de Polícia extrai-se que “após denúncia anônima, flagraram no endereço sito na rua Vicente Pereira de Abreu, 735, bairro Luzdayara, nesta onde funcionaria uma oficina de Motos, de propriedade da pessoa que tem por apelido “Baianinho”, alguns veículos sem identificação e placas, sendo que ali poderia estar ocorrendo remarcação de motor e chassi produto de furto/roubo. Quando ali chegaram encontraram três veículos sem placas e alguns deles mostrando sinais de raspagem no local de identificação. Levados ao PI/CISC, os proprietários dos citados veículos foram presos e flagranteados por formação de quadrilha e adulteração de sinais identificadores de veículos” fls.133/137, porém, na via contrária, o Laudo Preliminar n° 02-02-003846/2009 concluiu que os sequenciais identificadores de chassi e de motor não apresentaram vestígios visíveis de adulteração, tratando-se de gravações autenticas de fábrica (fls.108/114).
Ademais, os depoimentos colhidos nos autos se mostraram consistentes, conforme trechos ora selecionados, a saber:
“(...) que as motos de trilhas têm como único documento a nota fiscal, pois não paga imposto, IPVA e nem seguro obrigatório; que para o órgão de trânsito, vulgo DETRAN, a moto “não existe”; que na época da prisão o autor estava participando de um campeonato regional de motocross; que viu na televisão que apreenderam mais motos; que é permitido alterar a parte mecânica da moto para competir, e isso, é uma decisão exclusiva do proprietário; que a moto não circula na área urbana, só em cima de caminhonete ou carretinha.” – Testemunha Edson Carlos Maciel
“ (...) que por se tratar de moto de trilha, usada para competições, pode haver alterações nas peças para deixa-la mais “braba”; que a moto do autor era nova; que já viu a documentação (nota fiscal) e estava no nome dele; que não tem certificado de propriedade do veículo e nem licenciamento pois é uma moto isenta de imposto; não soube o que originou a denúncia; que ele já tinha a moto há um ano e nunca teve problema; que o autor foi campeão de motocross no ano anterior com essa mesma moto e que estava na 5a ou 6a etapa do campeonato, classificado em 2o lugar, quando sua moto foi apreendida.” – Testemunha Osmar Ribeiro dos Santos
Restou demonstrado também que a motocicleta do Sr. Antogerry Inocêncio Bravo, foi adquirida pela concessionária Honda, modelo CRF 230, cor vermelha, modelo 2008, Chassi 9C2ME093XBR30340, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) consoante nota fiscal de fls.49.
Por força da atipicidade da conduta descrita no caderno policial o juízo criminal declarou não existir base para o oferecimento da denúncia, e determinou o arquivamento do Inquérito Policial (fls.139/141).
Logo, a motocicleta não é produto ilícito e no momento do flagrante não haviam indícios firmes a justificar a prisão do apelante.
Certamente, temos a deficiência da Administração como causa da prisão do apelante, já que o evento decorreu de falha imputável aos agentes públicos do Estado.
Na hipótese em tela, a prova do dano moral não se mostra necessária, pois o dano está in re ipsa e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal e da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente.
O liame de causalidade entre o dano suportado pelos autores, indivíduos lesados, e a falha do serviço público restou bem evidenciado, cabendo reforma da sentença para condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA DE PESSOA QUE ATUOU NO PROCESSO COMO TESTEMUNHA – PRISÃO EQUIVOCADA – PROMOVENTE PRESO POR NOVE DIAS INDEVIDAMENTE – ERRO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A Responsabilidade Civil do Estado na hipótese de prisão indevida por erro judiciário é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88, eis que decorrente de ato comissivo da administração que levou erroneamente a parte promovente ao encarceramento por nove dias. É preceito constitucional (artigo 5o, LXXV) que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. A privação da liberdade, por nove dias, decorrente de erro judiciário é fato que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1001446-11.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Prisão em flagrante do autor em sua residência – Acusação de receptação que, no caso, não autorizava o flagrante – Falha no serviço configurada – Dano moral reconhecido – Redução do montante indenizatório pleiteado na inicial – Responsabilidade da vítima de furto não reconhecida – Recurso provido em parte”. (TJ-SP - AC: 10007725620178260581 SP 1000772-56.2017.8.26.0581, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 16/07/2019, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2019)

Concernente à quantificação dos danos morais, há que se levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar que reincida na sua conduta lesiva.
Dispõe o art. 944 do Código Civil de 2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano. ” E em seu complementar parágrafo único: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. ”
Incumbe ao julgador, na quantificação levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.
Sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao sujeito lesado, reputo adequado fixar o montante da indenização por danos morais e materiais em R$10.000,00 (dez mil reais) para apelante.
Isso porque, o constrangimento ilegal sofrido pelo autor perdurou por reduzido período de tempo (dois dias), como declinado na inicial, e, conquanto configurada a culpa do Estado, a situação não se revela tão gravosa quanto a resultante de uma prisão indevida que se perdura no tempo por anos, ou morte de detendo em presídio.
Consoante ao quantum indenizatório, recentemente essa Câmara Temporária assim decidiu:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL – SENTENÇA DE IMPRONUNCIA TRANSITADA EM JULGADO – DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO –CABIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBENCIA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONFORME TEMA 810/STF - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. (...) 3.O dano moral decorre da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo. (...) (N.U 0023900-52.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/2/2020, Publicado no DJE 17/2/2020).

No tocante aos danos materiais, verifica-se que razão não lhe assiste, pois, sem delongas, o dano material não se presume.
Afirmando o autor, ora apelante, em sua inicial sobre a existência de dano, ao mesmo competia fazer efetiva prova desse dano ou prejuízo suportado.
In casu, não há prova nos autos que confirme a depreciação da motocicleta ou gastos que o apelante obteve após a entrega do veículo.
O dano material, conforme dito, não se presume, sendo necessária a efetiva demonstração de sua ocorrência, inclusive quantitativamente, de forma a possibilitar o reconhecimento de valor certo e determinado.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL. PROVA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR MERA PRESUNÇÃO. OSCILAÇÃO DAS ÁGUAS A JUSANTE DA REPRESA DESTINADA A PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O ônus da prova do dano material cabe ao autor da ação, nos termos do art. 333, I, do CPC . Inocorrência de prova do dano ou do efetivo prejuízo material. Dano material não se presume (art. 944, CC). 2. A oscilação das águas a jusante da represa de energia elétrica não inviabilizaram as atividades da balsa que faz a travessia entre os Municípios de Miracema do Tocantins e Tocantínia. Há outra balsa em atividade que permanece fazendo a travessia, bastando que se fizesse dragagem na área de "atracamento" e "desatracamento". 3. Apelação conhecida e improvida. (AP 0013183-26.2014.827.0000, Rel. Juíza convocada CÉLIA REGINA, 1a Turma da 1a Câmara Cível, julgado em 22/04/2015).

Por todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por Antogerry Inocêncio Bravo para reformar a sentença, e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da presente data e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, pelos índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
Diante do parcial provimento do recurso, distribuo o ônus sucumbencial fixado pelo juízo de piso em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR